Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-12.2023.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013995-12.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S - CNPJ: 01.337.248/0001-05 (RECORRENTE), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE CONTADORES. ADOÇÃO DA FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E EXISTÊNCIA DE FILIAL. MANUTENÇÃO DA NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR ALÍQUOTA FIXA (ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RETROATIVA DO CRITÉRIO JURÍDICO DE LANÇAMENTO (ART. 146 DO CTN). ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Real Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Notificação Fiscal n.º 262/DEFISC/2023, a qual havia cassado retroativamente o seu enquadramento no regime de recolhimento fixo do ISS (per capita) e lançado diferenças fiscais baseadas no faturamento bruto, sob o argumento de que a adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e a abertura de filial em Cuiabá descaracterizariam a pessoalidade e revelariam natureza estritamente empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição de sociedade uniprofissional sob a forma de responsabilidade limitada e a instituição de filial retiram o direito ao regime de tributação favorecida do ISS por alíquota fixa, bem como se viola a segurança jurídica a alteração retroativa do critério de lançamento fiscal em relação a fatos geradores pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sociedades uniprofissionais integradas por profissionais habilitados que prestam serviços de forma pessoal e assumem responsabilidade técnica individual fazem jus ao regime de tributação do ISS por alíquota fixa, conforme o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

4. No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que a sociedade é composta estritamente por contadores e que a abertura de filial em Cuiabá configurou mera extensão geográfica para o atendimento profissional descentralizado, mantido o rodízio presencial dos sócios, o que não desnatura a pessoalidade do serviço e nem caracteriza, por si só, a sobreposição de fatores de produção que define o elemento de empresa (artigo 966, parágrafo único, do Código Civil).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante no Tema Repetitivo 1.323 estabelecendo que a mera escolha pela forma de responsabilidade limitada não impede a fruição do ISS fixo, desde que preservadas a prestação pessoal e a responsabilidade técnica dos sócios, o que converge com a vedação expressa de modificação de ofício do critério jurídico de lançamentos passados (artigo 146 do Código Tributário Nacional).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar o direito da recorrente ao regime de alíquota fixa do ISS e anular a Notificação Fiscal n.º 262/DEFISC/2023.

Tese de julgamento:

1.

A adoção da forma de responsabilidade limitada ou a abertura de filial por sociedade uniprofissional não constituem, de forma isolada, óbices ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, desde que mantidos o caráter personalíssimo da atividade, a uniprofissionalidade e a assunção de responsabilidade técnica individual pelos sócios.

2.

É vedado à administração tributária alterar retroativamente o critério jurídico de enquadramento fiscal para autuar fatos geradores pretéritos, em atenção ao princípio da proteção à confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação à retroatividade consagrada no artigo 146 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 146; Código Civil, art. 966, parágrafo único, e art. 1.000; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 927.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 918 da Repercussão Geral (RE 940.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/04/2019); STJ, Tema Repetitivo 1.323 (REsp 2.162.487/SP, j. 14/10/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação da Notificação Fiscal n.º 262/DEFISC/2023 e de reconhecimento do direito ao regime de tributação de ISS por alíquota fixa (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68).

A Recorrente sustenta, em síntese, que é uma sociedade uniprofissional composta exclusivamente por contadores habilitados, exercendo atividade intelectual de forma pessoal. Aduz que o Fisco Municipal realizou lançamento retroativo (maio a agosto de 2017) baseando-se no faturamento bruto, sob o argumento de que a adoção da forma societária "Limitada" e a existência de uma filial em Cuiabá confeririam caráter empresarial à sociedade, excluindo-a do benefício fiscal.

Em suas razões recursais, argui preliminares de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, e nulidade por ausência de fundamentação qualificada. No mérito, assentaram a irrelevância do tipo societário para o enquadramento no ISS fixo. Aponta erro de fato na sentença ao ignorar farto conjunto probatório (recibos de viagem, locação de imóvel e declarações de clientes) que comprova a pessoalidade da prestação dos serviços na filial de Cuiabá.

O Município, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando que a estrutura da empresa, com responsabilidade limitada e expansão territorial (filial), denota nítido caráter empresarial e impessoalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

As preliminares de nulidade confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas, ante o resultado favorável à recorrente, privilegiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A controvérsia reside em verificar se a Recorrente, sociedade de contadores constituída sob a forma limitada e possuidora de uma filial, faz jus ao regime de tributação privilegiada do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n.º 406/1968.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na suposta perda da pessoalidade em decorrência da forma societária e da existência de filial. Contudo, tal entendimento encontra-se em manifesto confronto com a orientação vinculante das Cortes Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 918 da Repercussão Geral, fixou tese que veda aos municípios a criação de barreiras ao regime de tributação fixa estabelecido em lei nacional:

“É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.” (RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019).

Embora o precedente mencione advogados, a
ratio decidendi
aplica-se a todas as profissões elencadas no Decreto-Lei 406/68, incluindo a contabilidade (item 25 da lista anexa).

A questão específica da "Sociedade Limitada" foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.323 (REsp n.º 2162487/SP, publicado em 14/10/2025), cuja tese jurídica é clarividente:

“A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.”

No caso concreto, a análise do contrato social revela que o objeto da sociedade é estritamente a prestação de serviços contábeis, e todos os sócios são profissionais habilitados (contadores). O fato de os sócios limitarem sua responsabilidade civil ao capital social não anula a responsabilidade técnica e ética que cada profissional assume pessoalmente perante o Conselho Regional de Contabilidade e seus clientes.

Quanto à existência de filial, o STJ já assentou que tal circunstância não transmuda, de forma automática, a natureza da sociedade de "simples" para "empresária". A filial pode ser mero instrumento de apoio para que o profissional exerça sua atividade intelectual em outra localidade, mantendo a pessoalidade. No caso dos autos, a Recorrente trouxe provas robustas de que os sócios realizam rodízio semanal para atendimento presencial em Cuiabá, inclusive mantendo locação de imóvel para tal fim.

A própria legislação federal, no art. 1.000 do Código Civil, autoriza a sociedade simples a instituir filiais:

“Art. 1.000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro Registro Civil das Pessoas Jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária.”

Portanto, a expansão física para atendimento de clientes não constitui,
per se
, o "elemento de empresa" previsto no art. 966, parágrafo único, do Código Civil, que exige a sobreposição dos fatores de produção (capital, tecnologia, organização) sobre o trabalho intelectual. No escritório de contabilidade em tela, o trabalho é o intelecto dos contadores sócios, sem o qual o serviço não existe.

Ademais, verifica-se violação ao Art. 146 do Código Tributário Nacional, que veda a alteração retroativa de critérios jurídicos de lançamento:

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”

A Recorrente gozava do enquadramento no ISS Fixo por décadas, inclusive amparada pelo Parecer Jurídico n.º 343/2017 da PGM de Tangará da Serra, que reconhecia o direito à tributação especial independentemente da forma de organização. A mudança abrupta de entendimento para autuar fatos geradores de 2017 fere a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

Destaque-se que o Município de Cuiabá concede à filial da Recorrente o regime de ISS Fixo, evidenciando que a natureza personalíssima do serviço é reconhecida em situação idêntica por outro ente federado, tornando a conduta do Município recorrido irrazoável.

Assim, restando comprovada a uniprofissionalidade e a pessoalidade na prestação, a reforma da sentença é imperativa para alinhar o julgamento ao sistema de precedentes vinculantes (Art. 927, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar integralmente a sentença de origem e DECLARAR o direito da Recorrente ao recolhimento do ISSQN sob o regime de alíquota fixa (per capita), nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n.º 406/1968 e da Lei Complementar Municipal n.º 81/2003, enquanto mantidas as condições fáticas de uniprofissionalidade da sociedade, bem como ANULAR a Notificação Fiscal n.º 262/DEFISC/2023 e os respectivos créditos tributários lançados de forma retroativa sobre o faturamento bruto no período de maio a agosto de 2017.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026